Tribunal: STF
Processo: ARE 1431923
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL, CUMULADA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE DA ATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA O FIM DE CONCEDER APOSENTADORIA ESPECIAL AO AUTOR, COM PROVENTOS INTEGRAIS E DIREITO À PARIDADE AO SERVIDOR DA ATIVA – INSURGÊNCIA DO ESTADO REQUERIDO – PLEITO DE ANÁLISE DO AGRAVO RETIDO– TESE DE QUE O EXAME DA PRETENSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL RESTA PREJUDICADO, EIS QUE O AUTOR PERDEU A QUALIDADE DE SEGURADO EM RAZÃO DE DEMISSÃO – ACOLHIMENTO – REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS E DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESTADO QUANDO EM ATIVIDADE, CULMINANDO NA DEMISSÃO DO SERVIDOR – CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO JUNTO À PARANÁPREVIDÊNCIA, COM A CONSEQUENTE PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, II, DA LEI ESTADUAL Nº 12.398/98 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ANTES DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM QUE DEVERÁ SER APRECIADO PELO RGPS, NA OCASIÃO DE EVENTUAL REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA NAQUELE REGIME COMUM – RECURSO DE AGRAVO RETIDO CONHECIDO E PROVIDO, RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente